Tribunal: TJSP
Processo: 0016335-85.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016335-85.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO DANIEL OLIVEIRA VELLOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016335-85.2016.8.26.0050 -Voto no 42377
2
Voto n. 42.377
Apelação n. 0016335-85.2016.8.26.0050 - São Paulo
Processo n. - 0016335-85.2016.8.26.0050 - 3a Vara Criminal
Apelante
- Francisco Daniel Oliveira Velloso
Apelado
- Ministério Público
Francisco Daniel Oliveira Velloso, por infração
ao artigo 1o, inciso IV, c.c. o artigo 11, ambos da Lei no 8.137/90, na
forma do artigo 71, do Código Penal, foi condenado à pena de dois
anos e oito meses de reclusão e treze dias-multa, no valor mínimo
unitário, substituída a pena detentiva por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
período, e mais dez dias-multa, no valor mínimo unitário, fixado o
regime inicial aberto. Assegurado o apelo em liberdade (fls. 228/234).
Postula a ilustre defensora, por insuficiência de
prova acerca do dolo, a absolvição (fls. 244/251).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls.255/259), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 266/271).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016335-85.2016.8.26.0050 -Voto no 42377
3
Consta da denúncia que, nos meses de julho,
agosto e outubro de 2011, em estabelecimento empresarial, situado
nesta Capital, o apelante Francisco Daniel Oliveira Velloso, na
condição de sócio administrador da empresa Dragtec Tubos de Aço
Helicoidal Ltda., teria suprimido tributo (ICMS), no valor de
R$47.647,44, mediante fraude, consistente na utilização de notas
fiscais que sabia ou deveria saber falsas, emitidas que foram por
empresa declarada inidônea pelo Fisco.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa (CDA 1.183.671.594
fls. 4/5), representação fiscal para fins penais (fl. 9/11), Auto de
Infração e Imposição de Multa (AIIM 4.006.321-5 - fls. 12/13),
demonstrativos de débitos fiscais (fls. 14/63), e prova oral.
A prova oral e documental reunida, nos
presentes autos, não favorece o apelante, ainda que tenha negado a
prática do delito, ao ser interrogado em juízo.
O depoimento da testemunha Hélio Rubens
Meneguelo Lobo, agente fiscal de rendas, que lavrou o auto de
infração, revela que, em visita à empresa, o apelante não estava
presente e o funcionário que o atendeu não foi capaz de demonstrar
(por meio de comprovantes de pagamentos, tickets de pesagem, e-
mails, epístolas etc) a ocorrência das transações comerciais,
retratadas, nas notas fiscais, que lhe foram exibidas, cuja empresa
emissora foi declarada inidônea, por não possuir endereço, nem
instalações, evidenciando, portanto, a fraude (gravação audiovisual).
Também o depoimento da testemunha Maria Vanusia Estima da
Silva, contadora que prestava serviços à empresa do apelante, ao
informar que seu escritório apenas apurava o imposto devido, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016335-85.2016.8.26.0050 -Voto no 42377
4
base nas notas fiscais, que lhe eram enviadas, e emitia a guia para o
recolhimento, serviço que prestou até o ano de 2013. Não fora
procurada, nesse período, pelo apelante, nem pelo agente fiscal para
qualquer esclarecimento (gravação audiovisual). A testemunha
Weberton Almeida Jordão, encarregado do departamento de recursos
humanos, confirmou que o apelante era o proprietário e responsável
pela administração da empresa (gravação audiovisual). A testemunha
Ricardo Alves Pereira disse ser intermediador dos negócios realizados
pela empresa do apelante, afirmando ser normal a prévia consulta da
situação cadastral das empresas envolvidas, nas transações, bem
assim, o pagamento em dinheiro nos negócios celebrados (gravação
audiovisual).
Não há dúvida da supressão de ICMS, dada a
ausência de comprovação das transações retratadas, nas notas
fiscais examinadas pelo agente de fiscalização, que declarou a
inexistência física da empresa emissora de tais documentos, Flávio
Marques do Nascimento ME, razão pela qual foi declarada inidônea
(fls. 31/35).
Em nenhum momento se cuidou de demonstrar
que as indigitadas operações comerciais foram efetivadas. Não veio
ter aos autos qualquer documento, que pudesse evidenciar o
pagamento ou mesmo a forma de pagamento adotado, ou então, a
forma de transporte ou de recebimento das mercadorias, ou qualquer
outro dado, que pudesse indicar cada uma das transações.
Assim sendo, a prova reunida, nos presentes
autos, justifica a manutenção da condenação do apelante.
A pena foi fixada, no mínimo legal. A prática
continuada da conduta, pelo período aproximado de três meses, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016335-85.2016.8.26.0050 -Voto no 42377
5
justifica a aplicação do aumento de um terço, pela incidência da
continuidade delitiva, permanecendo, pois, em dois anos e oito meses
de reclusão e treze dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída
a detentiva, por duas restritivas de direitos, imposto o regime inicial
aberto. Não comporta alteração.
Diante do exposto, por votação unânime,
negaram provimento ao recurso.
desa Angélica de Almeida
relatora